Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600001-33.2025.6.16.0089
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
22/07/2025
Número: 0600001-33.2025.6.16.0089

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 16/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Regularização de Omissão de Prestação de
Contas Eleitoral nº 0600001-33.2025.6.16.0089 que, diante da ausência de comprovação dos gastos,
nos termos do 4º, do art. 80, da Resolução nº 23.607/2019, indeferiu o pedido de regularização das
contas apresentado por João José de Oliveira. (Requerimento de Regularização de Omissão de
Prestação de Contas Eleitoral apresentado por João José de Oliveira, referente às contas da
campanha para o cargo de vereador no município de Umuarama, relativas às Eleições de 2024.)
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO JOSE DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44623179
18/07/2025
19:42
Acórdão
Acórdão

Num. 44623179 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819425251700000043562970
Número do documento: 25071819425251700000043562970
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 13:20:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.805

RECURSO ELEITORAL NA REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600001-33.2025.6.16.0089 – Umuarama – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: JOAO JOSE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO
DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO
AO
ERÁRIO
NÃO
REALIZADO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
por candidato ao cargo de vereador face à
sentença que indeferiu o Requerimento de
Regularização de Omissão da Prestação de
Contas Eleitorais, relativo às eleições de
2024.
2. O juízo a quo indeferiu o pedido de
regularização por entender que as despesas com pessoal não foram
comprovadas por documentos idôneos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber se a ausência de recolhimento
integral do valor devido ao erário impede o

Num. 44623179 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819425251700000043562970
Número do documento: 25071819425251700000043562970
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 13:20:53
deferimento do pedido de regularização de
contas
eleitorais
julgadas
como
não
prestadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A regularização da omissão na prestação
de contas eleitorais exige a comprovação
do
recolhimento
integral
dos
valores
devidos ao Tesouro Nacional, conforme o
art. 80, §5º, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
5.
A
ausência
de
comprovação
do
recolhimento do valor imposto ao candidato
impede a regularização da omissão na
prestação de contas eleitorais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A regularização da
omissão de prestação de contas eleitorais
exige a comprovação do recolhimento
integral dos valores devidos ao Tesouro
Nacional. 2. A ausência de comprovação do
recolhimento do valor imposto ao candidato
impede a regularização da omissão na
prestação de contas eleitorais.
Dispositivos Relevantes Citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 80, §5º,
I.
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE - PA - Requerimento de Regularização
de Omissão de Prestação de Contas
Eleitorais nº060016562, Acórdão, Relator(a)
Des. Tiago Nasser Sefer, Publicação: DJE -
Diário da Justiça Eletrônico, 06/05/2025;
TRE - RN - Requerimento de Regularização
de Omissão de Prestação de Contas
Eleitorais nº060000566, Acórdão, Relator(a)
Des. Ricardo Procópio Bandeira de Melo,
Publicação:
DJE
-
Diário
de
justiça
eletrônico, 21/01/2025.

Num. 44623179 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819425251700000043562970
Número do documento: 25071819425251700000043562970
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 13:20:53

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 16/07/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, candidato ao cargo de
vereador pelo PT - Partido dos Trabalhadores, de Umuarama/PR, face à sentença que indeferiu
o Requerimento de Regularização de Omissão da Prestação de Contas Eleitorais, relativo às
eleições de 2024.
Através da petição de id. 44554235, o candidato requereu a regularização das contas eleitorais
de 2024, juntado documentos, com fulcro no art. 80, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Após a análise dos documentos acostados aos autos, o Setor Técnico emitiu o parecer de id.
44554299, no qual apontou as seguintes irregularidades: i) Os contratos de trabalho
estabelecidos entre o candidato e os prestadores de serviços Luan Oliveira de Souza e Rosimeire
Cristina de Oliveira estipulam um período de trabalho de 10 dias. Contudo, o pagamento efetuado
correspondeu a 20 dias de trabalho. ii) Os cronogramas de atividades e os contratos de trabalho
dos cabos eleitorais, anexados após intimação do relatório preliminar, foram apresentados sem
comprovação de que foram firmados dentro do período da campanha eleitoral. iii) Ausência de
justificativa do preço contratado. Ao final, o analista manifestou-se no sentido de que a
documentação apresentada se mostrou insuficiente para a comprovação da regularidade das
despesas.
O Ministério Público Eleitoral, por seu Promotor Eleitoral, manifestou-se pelo indeferimento do
requerimento apresentado, i. 44554301.
Sobreveio a sentença, id. 44554302, em que o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de
regularização de omissão de prestação de contas eleitorais por entender que as despesas com

Num. 44623179 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819425251700000043562970
Número do documento: 25071819425251700000043562970
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 13:20:53
pessoal, no valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) registradas pelo requerente, se mostram
irregulares, na medida em que não foram comprovadas por documentos idôneos.
Irresignado, o requerente interpôs o Recurso Eleitoral, id. 44554307, no qual aduz que: 1) , o
Indeferimento parece ter se baseado em meras formalidades, sem analisar a real intenção dos
candidatos e a materialidade dos gastos; 2) a ausência de alguns documentos, por si só, não
demonstra a má-fé ou o desvio de recursos; 3) A mera alegação de ausência de documentos não
pode ser suficiente para negar o direito fundamental à elegibilidade; 4) a decisão de julgar as
contas como não prestadas, com base em pequenas falhas formais, representa uma
interpretação extensiva das normas eleitorais, em detrimento do direito fundamental à
participação política; 5) o candidato, ao apresentar justificativas e documentos complementares,
demonstrou clara intenção de corrigir as omissões e falhas apontadas, o que, por si só, já afasta
a presunção de má-fé ou desvio de recursos; 6) a ausência de comprovação integral das
despesas, como a falta de detalhamento sobre os serviços prestados, não pode, por si só, levar à
rejeição das contas; 7) a legislação permite a apresentação de documentos complementares e a
correção de falhas, desde que não haja prejuízo ao erário ou indícios de conduta dolosa; 8) no
caso em tela, não restou demonstrado qualquer prejuízo financeiro, o que enfraquece a
necessidade de aplicação das sanções mais severas; 9) a decisão do Tribunal Regional Eleitoral,
ao julgar as contas como não prestadas, desconsidera a possibilidade de regularização da
situação cadastral dos candidatos, que, conforme a legislação, poderia ser alcançada com a
apresentação da documentação faltante; 10) a aplicação irrestrita da Súmula nº 42 do TSE, sem
considerar a possibilidade de saneamento das falhas, demonstra excesso de rigor e desconsidera
a boa-fé da candidata; 11) a manutenção da decisão, sem oportunizar a regularização das
contas, fere o princípio da proporcionalidade, pois a sanção aplicada é desproporcional à
gravidade das falhas encontradas; 12) os documentos contábeis que comprovam a
movimentação dos recursos recebidos, encontram-se organizados e aptos a instruir a prestação
de contas; 13) a necessidade de reabertura do prazo para apresentação das contas, como
medida de justiça e em observância ao princípio da razoabilidade, evitando-se a penalidade
desproporcional de devolução integral dos valores, quando os mesmos foram corretamente
utilizados; 14) sem comprovação de má-fé do autor do documento/declaração não existindo prova
contrária, necessário e justo se faz aceitar as declarações de pessoa física jungidas aos autos,
eis que declararam suas atividades não na condição de militante, mas sim de cabo eleitoral; 15)
a atividade de cabo eleitoral é vasta e diversa, além de pedir votos, realizar a propaganda boca a
boca - inexistindo regra ou especificidade acerca da atividade cabo eleitoral - o qual é
remunerado pelo serviço prestado; 16) o julgamento das contas como não prestadas implica
consequências severas, como a perda da quitação eleitoral, o que afeta o exercício dos direitos
políticos da recorrente. Ao final, requereu o provimento para o recurso para, reformando-se a r.
sentença, deferir-se a prestação de contas ou, havendo entendimento contrário, requereu o
afastamento da devolução do recurso recebido do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de
Campanha e gasto na promoção da campanha do recorrente, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais).
Após ser intimado, o ilustre representante do Parquet apresentou contrarrazões, id. 44554313,
nas quais alega que: 1) em que pese o recorrente tenha alegado que apresentou a
documentação solicitada em conformidade com o relatório preliminar do Cartório Eleitoral, tal
informação não guarda consonância com os elementos que integram o feito; 2) a ausência de
documentos e esclarecimentos essenciais que comprovem a regularidade das despesas

Num. 44623179 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819425251700000043562970
Número do documento: 25071819425251700000043562970
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 13:20:53
realizadas com recursos públicos (FEFC), conforme detalhado no parecer técnico, configura óbice
intransponível à análise da regularidade das contas e, consequentemente, ao deferimento do
pedido de regularização; 3) é assente que despesas com a contratação de pessoal para trabalhar
na campanha tratam-se de gastos eleitorais para os quais, além do correto registro e
comprovação, a Resolução TSE nº 23.607/19 em seu art. 35, § 12, exige que sejam detalhadas,
cuja ausência determinada a irregularidade da despesa, porquanto prejudicam a análise das
contas; 4) a concessão de múltiplas oportunidades para a regularização das contas, todas
desaproveitadas pelo candidato, ora recorrente, demonstra que o indeferimento do pedido de
regularização não decorreu de mero formalismo exacerbado, mas sim da conduta omissa do
próprio interessado. Ao final, pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do
recurso interposto.
A ilustre representante da Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e, no
mérito, pelo desprovimento do recurso, id. 44593575.
É o relatório.

VOTO
Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, candidato
ao cargo de vereador pelo PT - Partido dos Trabalhadores, de Umuarama/PR, face à sentença
que indeferiu o Requerimento de Regularização de Omissão da Prestação de Contas Eleitorais,
relativo às eleições de 2024.
Na r. sentença combatida, o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de regularização das contas
apresentadas por JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, NOS seguintes termos:
[...]
“Sobre os cronogramas de atividades e os contratos de trabalho dos cabos
eleitorais, embora apresentados em resposta à intimação decorrente do relatório
preliminar, carece de elementos essenciais para atestar sua genuinidade e
tempestividade. A ausência de comprovação de autenticidade, como
reconhecimento de firma ou qualquer outra forma de certificação por terceiros,
lança dúvidas sobre a veracidade das informações neles contidas. Adicionalmente,
não há indícios concretos que demonstrem que esses documentos foram
efetivamente formalizados dentro do período estipulado pela legislação eleitoral
para a contratação de pessoal de apoio de campanha.
Essa falta de evidências temporais robustas alimentava a forte suspeita de que os
documentos podem ter sido confeccionados em data posterior, possivelmente em
resposta à notificação deste Juízo.
A forma como os referidos documentos foram produzidos, de maneira isolada,
retirava-lhes a presunção de veracidade e a credibilidade. Essa unilateralidade na
produção dos documentos compromete sua validade como prova das alegações

Num. 44623179 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819425251700000043562970
Número do documento: 25071819425251700000043562970
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 13:20:53
apresentadas.
Com efeito, a despesa com pessoal (R$ 4.000,00) registrada pelo requerente se
mostram irregulares, na medida em que não foram comprovadas por documentos
idôneos.
Nesse contexto, entende-se pelo indeferimento do presente pedido, tendo em vista
que a não apresentação de documentos imprescindíveis à análise dos autos
constitui óbice ao deferimento do presente pedido de regularização.
3. DISPOSITIVO
Nessas condições, diante da ausência de comprovação dos gastos, nos termos do
4º, do art. 80, da Resolução nº 23.607/2019, INDEFIRO o pedido de regularização
das contas apresentado por JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA.”
[...]

A regularização referente à ausência da Prestação de Contas relativamente às eleições de 2024
está prevista no art. 80, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas;
II - ao partido político:
a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, e
b) a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, após decisão, com
trânsito em julgado, precedida de processo regular que assegure ampla defesa
(STF ADI nº 6032, j. em 05.12.2019) .
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do disposto no §
2º deste artigo, a regularização de sua situação para:
I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura; ou
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Num. 44623179 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819425251700000043562970
Número do documento: 25071819425251700000043562970
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 13:20:53
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
a) pela candidata ou pelo candidato interessada(o), para efeito da regularização de
sua situação cadastral;
b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha esteja suspenso ou pelos
hierarquicamente superiores;
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas
eleitorais, consignando-se os nomes das(os) responsáveis, e distribuído por
prevenção à juíza ou ao juiz ou relatora ou relator que conduziu o processo de
prestação de contas a que ela(ele) se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 53 desta
Resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 54;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta Resolução para o processamento da
prestação de contas, no que couber, com a finalidade de verificar:
a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos
do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC);
d) outras irregularidades de natureza grave.
§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 31 e 32 desta Resolução, a
candidata ou o candidato ou o órgão partidário e as(os) suas(seus) responsáveis
serão intimadas(os) para fins de devolução ao erário, se já não demonstrada a sua
realização.
§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º deste artigo, ou na ausência de
valores a recolher, a autoridade judicial deve decidir sobre o deferimento, ou não,
do requerimento apresentado, decidindo pela regularização, ou não, da omissão,
aplicando ao órgão partidário e às (aos) suas(seus) responsáveis, quando for o
caso, as sanções previstas no § 5º do art. 74 desta Resolução.
§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou da candidata ou do

Num. 44623179 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819425251700000043562970
Número do documento: 25071819425251700000043562970
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 13:20:53
candidato somente deve ser levantada após:
I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e
II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do
caput e no § 4º deste artigo.

Dessa forma, possibilita-se ao candidato, após o trânsito em julgado da decisão, buscar
regularizar a sua situação, de modo a evitar que persistam os efeitos do impedimento para que
seja possível obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura.
Na origem, o recorrente, embora citado nos termos do art. 49, § 5º, inciso IV, da Res. do TSE de
nº 23.607/2019 para apresentar suas contas, não o fez e, por via de consequência, teve suas
contas julgadas como não prestadas nos autos de PCE nº 0600380-08.2024.6.16.0089, com
decisão transitada em julgado em 30/11/2024.
A sentença proferida, que julgou as contas como não prestadas, impôs ao candidato a obrigação
de restituir ao Tesouro Nacional da União a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), proveniente
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e recebida por intermédio de seu partido,
cujo valor foi retificado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) no despacho subsequente.
Após apresentar o Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas
Eleitorais, houve a sentença que lhe foi desfavorável, pois, o MM. Juiz Eleitoral indeferiu o
requerimento apresentado, sustentando que: 1) os contratos de trabalho apresentados após
intimação do Relatório Preliminar, não estavam autenticados, ou mesmo possuíam qualquer
forma de certificação por terceiros, o que traria dúvidas acerca de suas veracidades; 2) não
haveria indícios concretos de que referidos documentos foram formalizados dentro do período
que a lei eleitoral entende possível, havendo forte suspeita de que os documentos podem ter sido
confeccionados em data posterior, possivelmente em resposta à notificação do Juízo Eleitoral; 3)
a forma como os referidos documentos foram produzidos, de maneira isolada, retirava-lhes a
presunção de veracidade e a credibilidade, e essa unilateralidade na produção dos documentos
comprometeria suas validades, como prova das alegações apresentadas.
Na r. sentença, ainda mencionou a MMª. Juíza a quo: “Sobre os cronogramas de atividades e os
contratos de trabalho dos cabos eleitorais, embora apresentados em resposta à intimação
decorrente do relatório preliminar, carece de elementos essenciais para atestar sua genuinidade e
tempestividade.”
Assim, a MMª. Juíza, ao tempo que entendeu atendida a intimação, questionou a genuinidade e a
tempestividade dos contratos apresentados.
A juntada dos documentos de id. 44554295, id. 44554296 e id. 44554297, de forma isolada, em
nada alteram a condição para ser deferido o requerimento apresentado nestes autos, que é o
recolhimento integral de valor irregular do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - conforme antes relatado, mas cuja providência não se observou nestes autos.

Num. 44623179 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819425251700000043562970
Número do documento: 25071819425251700000043562970
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 13:20:53
O momento para a juntada dos eventuais documentos para afastar o recolhimento de valores ao
Erário escoou-se no processo de prestação de contas. Após esse julgamento, opera-se a coisa
julgada, impondo-se ao candidato a obrigação de restituição do valor fixado na prestação de
contas.
Deste modo, a ausência do recolhimento do valor imposto ao candidato, ora recorrente, impede a
regularização da omissão na prestação de contas eleitorais - entendimento seguido pela
jurisprudência eleitoral - conforme arestos de outros regionais que a seguir se transcreve:

ELEIÇÕES 2022. REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. EX-CANDIDATO. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE
VALORES AO ERÁRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
apresentado por ex-candidato ao cargo de Deputado Estadual, referentes às
Eleições de 2022.
As contas do requerente foram julgadas como não prestadas nos autos do
processo nº 0602574-79.2022.6.14.0000 (Acórdão TRE/PA nº 33.703), sendo
determinada a devolução ao erário de recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) e do Fundo Partidário, totalizando R$
30.000,00 (trinta mil reais).
O requerente ingressou com pedido de regularização da omissão, contudo, não
comprovou o recolhimento do montante devido, levando ao indeferimento do pleito
conforme Acórdão 34.970 do TRE/PA.
Após nova intimação para apresentar o comprovante de devolução dos valores, o
requerente permaneceu inerte.
Parecer técnico opinou pelo indeferimento do pedido de regularização.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a regularização da omissão na
prestação de contas pode ser deferida sem a comprovação do recolhimento dos
valores devidos ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 80, §5º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a
suspensão da situação de inadimplência somente ocorre após o efetivo
recolhimento dos valores devidos ao Tesouro Nacional.

Num. 44623179 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819425251700000043562970
Número do documento: 25071819425251700000043562970
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 13:20:53
A ausência de comprovação do pagamento inviabiliza o deferimento do pedido,
conforme entendimento consolidado pelo TRE/PA em casos análogos.
Precedente relevante: TRE/PA, Requerimento de Regularização de Omissão de
Prestação de Contas Eleitorais nº 060007673, Acórdão, Des. José Maria Rodrigues
Alves Junior, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 05/10/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Indeferido o Requerimento de Regularização de Prestação de Contas apresentado
pelo ex-candidato, mantendo-se os efeitos da decisão que declarou as contas como
não prestadas.
Tese de julgamento: A regularização da omissão de prestação de contas
eleitorais exige a comprovação do recolhimento integral dos valores devidos
ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 80, §5º, inciso I, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 80, §5º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:
TRE/PA, Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas
Eleitorais nº 060007673, Acórdão, Des. José Maria Rodrigues Alves Junior,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 05/10/2023.
(TRE - PA - Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas
Eleitorais nº060016562, Acórdão, Relator(a) Des. Tiago Nasser Sefer, Publicação:
DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 06/05/2025.) (Grifei)

REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DECLARADAS NÃO PRESTADAS. ELEIÇÕES
DE 2018. PARCIALIDADE NO RECOLHIMENTO DE VALORES DEVIDOS.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Requerimento de regularização de contas eleitorais apresentadas por candidato
ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018, declaradas judicialmente como
não prestadas no processo de prestação de contas nº 0601585-47.2018.6.20.0000,
com trânsito em julgado em 5 de dezembro de 2019.
2. O parecer técnico da Seção de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias

Num. 44623179 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819425251700000043562970
Número do documento: 25071819425251700000043562970
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 13:20:53
(SACEP) condicionou a regularização à comprovação do recolhimento de R$
1.327,75 ao Tesouro Nacional, conforme § 5º do art. 80 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
3. Após intimação, o requerente solicitou prorrogação de prazo para pagamento e
depositou parcialmente o valor devido (R$ 600,00).
4. Apesar de concedida a dilação de prazo, o requerente não complementou o
recolhimento necessário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do recolhimento
integral do valor devido ao Tesouro Nacional impede o deferimento do pedido de
regularização de contas eleitorais anteriormente declaradas não prestadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 83, § 5º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, determina que o
levantamento da inadimplência do candidato está condicionado ao efetivo
recolhimento dos valores devidos, bem como ao cumprimento das sanções
impostas.
7. No caso em análise, o órgão técnico identificou a falta de pagamento integral de
nota fiscal eletrônica, emitida em nome do candidato, no valor de R$ 1.327,75.
8. Mesmo após a concessão de prazo adicional, o requerente não comprovou o
recolhimento total da quantia, restando descumprida a exigência prevista na norma
eleitoral.
9. O indeferimento do pedido é, portanto, medida que se impõe, em conformidade
com a legislação aplicável e a manifestação do Ministério Público Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Pedido de regularização de contas eleitorais indeferido.
11. Tese de julgamento: "A regularização de contas eleitorais anteriormente
declaradas não prestadas exige o cumprimento integral das obrigações
previstas na legislação, incluindo o recolhimento de valores devidos ao
Tesouro Nacional, sob pena de indeferimento do pedido."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.553/2017, art. 83, § 5º.
(TRE - RN - Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas
Eleitorais nº060000566, Acórdão, Relator(a) Des. Ricardo Procópio Bandeira de

Num. 44623179 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819425251700000043562970
Número do documento: 25071819425251700000043562970
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 13:20:53
Melo, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, 21/01/2025.) (Grifei)

É cediço que o pedido de regularização deve ser instruído com a documentação da prestação de
contas e enviado pelo sistema SPCE, que não será objeto de novo julgamento (aprovação ou
desaprovação), sendo considerada a sua apresentação apenas para fins de divulgação e de
regularização na Justiça Eleitoral.
Na r. sentença proferida nos autos de PCE nº 0600380-08.2024.6.16.0089, que transitou em
julgado em 30/11/2024, foi determinado ao requerente que restituísse ao Tesouro Nacional da
União a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Porém, como não comprovou o recolhimento
desse valor - condição para o deferimento do requerimento de regularização da omissão de
prestação de contas - o desprovimento ao recurso é medida que se impõe, mantendo-se
incólume a r. sentença.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Eleitoral interposto por JOÃO JOSÉ
DE OLIVEIRA, mantendo-se integralmente a r. sentença que indeferiu o Requerimento de
Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais, nos termos da fundamentação.
Notifique-se, por e-mail, ao Cartório Eleitoral competente para ciência e providências.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

Num. 44623179 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819425251700000043562970
Número do documento: 25071819425251700000043562970
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 13:20:53

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº
0600001-33.2025.6.16.0089 - Umuarama - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE
CASSIA VIESE - RECORRENTE: JOAO JOSE DE OLIVEIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE
UMUARAMA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16/07/2025.